Tribunal: TJBA
Processo: 8012980-35.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012980-35.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MARCELO RODRIGUES DE MEDEIROS

Advogado:
Rodrigo
Y
u
M
atsumoto – OAB/PE1338-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor(a) de Justiça: Andréa Mendonça da Costa

Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli

Assunto: Tráfico de Drogas e
Po
ss
e
I
rregular
de
A
rma de
F
ogo de
U
so
P
ermitido

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGOS 33,
§4º
, DA LEI 11.343/2006 E 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03)
.
1.
PRELIMINAR
ES
:
1.1.
NULIDADE
POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO TÁCITO E IMOTIVADO DE PRODUÇÃO DE CONTRA PERÍCIA
TOXICOLÓGICA
.
NÃO OCORRÊNCIA. REJEI
ÇÃO.
CONTRA PERÍCIA
DESPICIENDA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
DECISÃO QUE
AVALIOU FUNDAMENTADAMENTE TODAS OS PLEITOS DEFENSIVOS.
1.2.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PERCURSO DA PROVA.
1.3.
ILEGALIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA ANTE A AUSÊNCIA DE REVISÃO A CADA NOVENTA DIAS.
NÃO CONFIGURADA.

INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE
AUTORIZARAM
A MEDIDA
CAUTELAR.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
MÉRITO
:
2.1.
PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.

IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO,
DIVERSIDADE, QUANTIDADE

DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E
APREENSÃO DE OBJETO
S
CORRELATO
S
À PRÁTICA DO DELITO

QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 33,
§4º
, DA LEI DE TÓXICOS.

CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA.
2.2
DOSIMETRIA DA PENA
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
2.2.1.
PLEITO PEL
A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL.
IM
PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇ
ÕES
IDÔNEA
S
.
2.2.2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PLEITO
PELA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, EM SEU GRAU MÁXIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. MAGISTRAD
O
QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A FRAÇÃO APLICADA,
1/6
(
UM SEXTO
), CONSIDERANDO A QUANTIDADE D
A
DROGA APREENDIDA. DISCRICIONARIEDADE D
O
JULGADOR PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.
2.3.
PLEITO PEL
O ESTABELECIMENTO D
E
REGIME INICIAL
SEMIABERTO

PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA.
I
NVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO
QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
2.4.
PLEITO PELA
CONVER
SÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA MANTIDA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS
DE RECLUSÃO
.
2.5.
PLEITO PELO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECE
U
PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
3.
CONCLUSÃO
:
RECURSO
CONHECI
DO
,
PRELIMINAR
ES
REJEI
TADAS
E IMPROVI
DO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8012980-35.2024.8.05.0146
,
em que figura como
APELANTE
MARCELO RODRIGUES DE MEDEIROS
e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
E IMPROVIMENTO DO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator